Tribunal: TJDFT
Processo: 0731065-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731065-68.2021.8.07.0000 RECORRENTE: OPORTUNIDADE BRASIL EIRELI RECORRIDO: MARCIO ANTONIO RADICCHI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. 1. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil prevê expressamente as hipóteses em que é possível a penhora salarial: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Se o valor devido não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para o adimplemento da dívida. 3. Agravo de instrumento provido. A recorrente, sem indicar os dispositivos de lei que entende violados, sustenta, em ligeira síntese, que o princípio da impenhorabilidade absoluta do salário do devedor vem sendo mitigado pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que garantido o mínimo existencial, prestigiando-se, assim, a dignidade de ambas as partes. Ao final, pugna pela reforma do acórdão impugnado, para que "seja prolatada nova sentença". II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp 701.866/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029